Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE SEM VÍNCULO FAMILIAR. VISITAÇÃO A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 7o, DA PORTARIA No 8/2016 – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESTRIÇÃO FUNDADA NA SEGURANÇA, ORDEM E DISCIPLINA DO SISTEMA PRISIONAL. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por sua ex-companheira, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro interno do sistema carcerário local, em conformidade com o disposto no artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016. A defesa alega violação aos direitos constitucionais e legais do preso (CF, artigo 5o, incisos XLIX e LXIII; artigo 226; LEP, artigo 41, inciso X), sustentando a inexistência de impedimento à visita pretendida e a importância da manutenção de laços afetivos para a ressocialização do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, à luz das normas que regulamentam a visitação no sistema penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, porém tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso diante de circunstâncias excepcionais.
4. O artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, estabelece a vedação à visita de mais de um interno pelo mesmo visitante, salvo nas hipóteses de vínculo parental (pai ou mãe) ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um dos presos.
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou vínculo de parentesco com a visitante, que, por sua vez, já realizava visitas a outro detento, seu filho, configurando a restrição prevista na Portaria.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que o direito de visitação pode ser regulamentado e restringido por normas administrativas e decisões judiciais fundamentadas, sem configurar afronta a direitos fundamentais do preso.
7. A restrição não afronta os artigos 5o, XLIX e LXIII, e 226 da CF/1988, uma vez que decorre de norma legítima e necessária à preservação da segurança pública, sendo admitida inclusive pelo STF (HC 127685/RS), que reconhece a constitucionalidade de restrições proporcionais ao direito de visita no sistema penitenciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX e LXIII, e 226; LEP, arts. 41, X e parágrafo único, e 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.